Tribunal: TJDFT
Processo: 0729237-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECURSO ESPECIAL (213) 0729237-97.2022.8.07.0001 DESPACHO Ao agravado, para contrarrazões ao agravo interno (id 58557696). Após, conclusos. I. Brasília, 09/05/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE Relator